Tribunal: TJDFT
Processo: 0702550-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TRATAMENTO MÉDICO EM CURSO. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE CONDENATÓRIO RAZOÁVEL.
1. A operadora de plano de saúde figura como fornecedora por comercializar serviços, portanto, é responsável solidariamente por eventuais danos causados aos beneficiários (CDC 3o 14 e 25 §1o) e parte legítima para figurar no polo passivo da ação que visa à manutenção do contrato rescindido unilateralmente.
2. É indevido o cancelamento do plano de saúde enquanto perdurar o tratamento médico do beneficiário. Precedentes do TJDFT.
3. A indevida recusa de cobertura securitária pelo plano de saúde ultrapassa o simples inadimplemento contratual, causando angústia e aflição ao paciente, o que constitui ofensa aos atributos da personalidade. No caso, a indenização por danos morais fixada na r. sentença no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável para a hipótese em questão.
4. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.